Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709457-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA RECORRIDO: BULLA CONSULTORIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - CNPJ 10.704.239.0001-04 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR VIA POSTAL. ENDEREÇO RESIDENCIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das notas fiscais e duplicatas emitidas, bem como a inexistência de dívida em relação à requerida. 2. A regular citação da parte, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, cuja inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil. 3. A pessoa jurídica pode ser citada pela via postal com o envio do mandado ao endereço de sua sede, admitindo-se, nesse caso, o recebimento da carta por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o, do CPC). 3.1. Quando a sede da pessoa jurídica estiver situada em condomínio edilício, é considerada válida a citação pela via postal por intermédio da pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio, desde que não haja aposição de ressalvas (art. 248, §§2o e 4o, do CPC). 3.2. A jurisprudência também admite, com base na teoria da aparência, a citação realizada na sede da pessoa jurídica, quando a missiva é recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação. 4. Na hipótese de a citação não ser endereçada à sede da empresa e de o aviso de recebimento ser assinado por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, não há como ser considerado válido o ato, seja com base nos dispositivos legais citados, seja com base na teoria da aparência. 4.1. Como a citação foi encaminhada, por via postal, a suposto endereço residencial de sócio da empresa ré/apelante e o aviso de recebimento juntado aos autos contém assinatura de terceira pessoa, deve ser reconhecida a nulidade do ato. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, defendendo ser válida a citação realizada por carta enviada ao endereço residencial do sócio da pessoa jurídica, ainda que recebido por terceiro, tratando-se de condomínio residencial com controle de acesso. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do STJ. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553 (ID 39297838). Em contrarrazões a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 40121318). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese das letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 2103741/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 476491/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2118989/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/9/2022. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão recorrido concluiu que “o aviso de recebimento foi assinado por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica” (ID36473466). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicações exclusivas feitos por ambas as partes, nada a prover, considerando que os advogados indicados se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005